Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-04.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado (rompimento de obstáculo). Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, além da mitigação da reprimenda e fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Firmes depoimentos das vítimas, narrando que, quando retornaram à residência, notaram que seus

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado (rompimento de obstáculo). Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, além da mitigação da reprimenda e fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Firmes depoimentos das vítimas, narrando que, quando retornaram à residência, notaram que seus pertences haviam sido subtraídos. Confissões judicial e extrajudicial. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do rompimento de obstáculo bem demonstrada pela prova oral, devendo ser mantida.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal, em virtude do registro de maus antecedentes - Possibilidade de utilização de condenações antigas como maus antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador, conforme entendimento do C. STJ. Na segunda fase, mantida a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea, à míngua de Recurso Ministerial. Na derradeira etapa, sem alterações.
Manutenção do regime inicial semiaberto, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
Recurso da Defesa desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000120-04.2018.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante DELSON
CARLOS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
2
Voto no 10.505
Apelação no 0000120-04.2018.8.26.0587
Comarca: São Sebastião Vara Criminal
Apelante: Delson Carlos de Moraes (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado (rompimento de obstáculo).
Sentença condenatória.
Recurso defensivo buscando o afastamento da qualificadora
relativa ao rompimento de obstáculo, além da mitigação da
reprimenda e fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Firmes
depoimentos das vítimas, narrando que, quando retornaram à
residência, notaram que seus pertences haviam sido subtraídos.
Confissões
judicial
e
extrajudicial.
Provas
francamente
incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Qualificadora do rompimento de obstáculo bem demonstrada pela
prova oral, devendo ser mantida.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal, em virtude do registro de maus antecedentes - Possibilidade
de utilização de condenações antigas como maus antecedentes,
ainda
que
ultrapassado
o
período
depurador,
conforme
entendimento do C. STJ. Na segunda fase, mantida a compensação
entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância
atenuante da confissão espontânea, à míngua de Recurso
Ministerial. Na derradeira etapa, sem alterações.
Manutenção do regime inicial semiaberto, em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência. Pelos
mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.
Recurso da Defesa desprovido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.
Ao relatório da r. sentença de fls. 224/2281, prolatada pela
MMa Juíza de Direito Dra. Glaucia Fernandes Paiva, que ora se adota, acrescento que
Delson Carlos de Moraes foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no o artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
1 Publicada em 28/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
3
Inconformado, apelou o réu. Busca o afastamento da
circunstância qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo
pericial. Requer, ainda, a redução da pena-base, com o afastamento dos maus antecedentes
que ultrapassaram o período depurador, e a fixação de regime inicial aberto (fls. 241/250).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 255/258, os autos subiram a esta Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 270/279).
É o relatório.
Narra a denúncia (fls. 106/107):
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
25 de novembro de 2017, entre 09h e 12h, na Rua Pontal, no 256, Bairro Barra do Sahy,
nesta cidade Comarca de São Sebastião/SP, DELSON CARLOS DE MORAIS2 subtraiu,
para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung,
além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencentes à vítima Milena Moser Bueno
Meireles de Souza; 01 (uma) aliança de ouro branco; 01 (um) anel de prata, 01 (um)
aparelho celular da marca Asus, modelo Zenfone 05, além da quantia de R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais), pertencentes à vítima Luiz Henrique Gonzaga; 01 (um) aparelho
celular da marca Samsung, modelo Grand Prime e 01 (um) relógio de pulso da marca
Cassio, modelo G Shock, pertencentes à vítima Wallace Marques de Oliveira; e, por fim,
01 (um) aparelho celular Motorola, modelo Moto G3, pertencente à vítima Keit Dias
Araujo Marques.
É dos autos que, o denunciado, na ocasião, a fim de saquear
o patrimônio alheio, rumou ao destino epigrafado.
Nessa ordem de ideias, após perceber que os ocupantes do
imóvel haviam saído rumo à praia, DELSON CARLOS ingressou na referida residência
2 Pintor, nascido em 25/04/1971, RG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
4
mediante o arrombamento da janela do banheiro.
Ato contínuo, depois de tomar a intimidade do local, o
denunciado passou a procurar por bens do seu interesse pessoal, subtraindo os valores e
os objetos acima mencionados. Após surrupiar os bens das vítimas, DELSON CARLOS
empreendeu fuga.”.
A denúncia foi recebida em 25/10/2018 (fls.78/79).
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos
boletins de ocorrência (fls. 03/11), relatório de investigações (fls. 61/64), assim como pela
prova oral produzida.
A autoria foi suficientemente comprovada, tanto é que sequer
foi objeto de irresignação por meio do presente recurso.
Narra o relatório de investigações que os Policiais se
dirigiram à equipe de segurança da SABS, onde obtiveram fotos de um suspeito que
praticou delitos naquele bairro. De imediato, identificaram-no como sendo Delson, velho
conhecido dos meios policiais pela prática de arrombamentos. Em diligências, localizaram
o acusado, que lhes confessou a autoria dos delitos.
Na fase inquisitiva, o réu Delson afirmou que praticou furto à
residência em questão. Estava na areia da praia quando notou que ocupantes de uma casa
que ficava a 150 metros da praia deixavam o local, carregando cadeiras de praia. Esperou
as pessoas se afastarem da casa e se instalarem na areia da praia, quando decidiu invadir a
residência para subtrair objetos e dinheiro. Entrou pelo vitrô do banheiro e subtraiu um
relógio, dois pares de tênis, duas alianças, R$100,00, uma corrente e três ou quatro
aparelhos celulares. Ficou na casa por cinco minutos e saiu pela porta. Parte dos objetos
trocou por crack e a outra parte vendeu na biqueira. É usuário de crack e cocaína há cerca
de 05 anos. Está em liberdade condicional desde 07/07/2017; ficou preso por 13 anos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
5
prática de 03 roubos (fls. 12).
Em juízo, e em linhas gerais, a vítima Milena Moser Bueno
Meireles de Souza afirmou que alugou uma casa com outras pessoas. Na data dos fatos,
foram à praia e, quando retornaram à casa para almoçar, percebeu que os objetos estavam
revirados e deu falta de seu celular e do dinheiro que havia em sua carteira. Havia uma
janela estourada. Alertou os outros membros do grupo e eles também noticiaram a ausência
de bens. Acredita que o furtador teria entrado pela janela do banheiro, cujo vidro estava
quebrado.
A vítima Wallace Marques de Oliveira relatou que, na data
dos fatos, foi à praia com seus amigos e deixaram seus pertences dentro da casa. Quando
retornaram, viram que alguns bens haviam sido levados, especialmente celulares e relógios.
Acredita que o furtador entrou através de um muro e uma janela, que se encontrava aberta.
Não se recorda se havia uma janela quebrada.
A vítima Keit Dias Araújo Marques relatou que havia
alugado uma casa com amigos para passar um final de semana na praia. Na data dos fatos,
foram à praia de manhã. Quando voltaram, uma amiga deu por falta de alguns pertences
dela. Então [a depoente] viu que alguns bens seus e do seu marido também haviam sido
levados. Registraram a ocorrência na Delegacia. O ingresso na casa se deu através de uma
janela, que havia sido arrombada. Não se recorda, porém, se a janela havia sido quebrada.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que, na maioria dos
casos, é a única prova de autoria:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
6
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaca-se o entendimento do E. Des. Renato
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anota-se, por oportuno, que o único interesse que o ofendido
tem é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
7
crível que a vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos
impunes.
O Policial Ricardo Marques dos Santos relatou que em
investigações, após o registro da ocorrência, obtiveram imagens de câmeras de vigilância
da associação de moradores do bairro Barra do Sahy, pelas quais foi possível identificar a
participação do réu nos fatos. Delson já era figura conhecida nos meios policiais, sendo que
já tramitaram dez inquéritos relacionados a crimes patrimoniais na Delegacia. Localizaram
o réu e o conduziram à Delegacia, onde ele confessou a prática delitiva.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais civis e militares, guardas municipais e investigadores de polícia, não
são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
8
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
Em seu interrogatório judicial, o réu Delson confessou a
prática do furto imputado. Alegou que era usuário de entorpecentes na época dos fatos. Os
fatos ocorreram à tarde. Ingressou no imóvel através de uma janela do andar de baixo, que
estava aberta. Não arrombou nenhuma porta ou janela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
9
Assim, bem comprovada a subtração praticada pelo réu.
Apesar da irresignação defensiva, a prova nos autos é
suficiente para comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo. Nos boletins de
ocorrência de fls. 03/11, as vítimas descreveram que ocorreu arrombamento da janela do
banheiro. Em juízo, a vítima Milena confirmou que a janela do banheiro havia sido
estourada.
Assim, embora inexista laudo pericial, a prova dos autos
torna incontestável a presença da circunstância qualificadora. Neste caso, a ausência do
laudo não pode ser justificativa para desqualificação do delito, sob pena de ofensa ao artigo
167 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
Furto Qualificado Rompimento de obstáculo de natureza
evidente e escalada
Ausência de laudo pericial

Irrelevância Qualificadoras reconhecidas O exame pericial
não corresponde ao único meio comprovatório possível
para demonstrar as qualificadoras de rompimento de
obstáculo
e
escalada
no
crime
de furto, sendo
perfeitamente lícito, na busca pela verdade real, a
utilização de outros elementos, tais como a prova
testemunhal e a documental. Extinção da punibilidade
Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime Sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação
Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou
queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir
do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do
art. 109 do CP Ocorrência da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP Em
havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas
para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi
recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da
decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso
prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
10
rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era,
ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do
art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente
da pretensão punitiva.
(TJSP;
Apelação
0000990-47.2012.8.26.0300;
Relator
(a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Jardinópolis - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 29/09/2016; Data de Registro: 04/10/2016)
Portanto, estando devidamente comprovada a prática do
crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, a manutenção da condenação
é medida que se impõe.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de aplicação da pena, a r. sentença
consignou:
“Na primeira fase, sopesados os critérios previstos no artigo
59 do CP, ante a a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo, fixo a pena
base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ainda nesta fase, conforme demonstrado às
fls. 81/99 e 100/104, verifico que o réu é portador de péssimos antecedentes, ostentando ao
todo 6 execuções criminais. Ademais, ainda pelo que consta na folha de antecedentes, à
época dos fatos o réu estava em cumprimento de pena e gozava de livramento condicional,
razão pela qual aumento sua pena em mais 1/6, resultando, nesta fase, em 2 anos e 4
meses e 11 dias-multa”.
Justificada a majoração da pena-base, poderia até ter se dado
em patamar ainda maior, diante do registro de inúmeras passagens criminais, com
condenações definitivas3 em sua extensa folha de antecedentes (fls. 81/99), denotando
3 Processo 0004819-92.2005.8.26.0587. Art. 157, §2o, I e II, do CP. Trânsito em julgado: 28/01/2011 (fls.
101); Processo 0004895-58.2001.8.26.0587. Art. 171 do CP. Trânsito em julgado: 19/10/2009 (fls. 101/102;
Processo 0006649-30.2004.8.26.0587. Art. 155 do CP. Trânsito em julgado: 15/10/2009 (fls. 103).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
11
personalidade reprovável, em virtude da prática reiterada e desenfreada de crimes,
especialmente de natureza patrimonial.
Ressalta-se ser possível a utilização de condenações
anteriores transitadas em julgado como maus antecedentes, mesmo após o período
depurador, conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE.
MAJORAÇÃO
NO
TRIBUNAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS
EM
JULGADO.
PERÍODO
DEPURADOR PARA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
REDUÇÃO
DA
PENA
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
SEIS
MESES.
RAZOABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os
efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração
de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-
base acima do mínimo legal e a devida individualização
das penas.
2. A redução da pena em seis meses, em razão da atenuante
de confissão espontânea, resultou de uma valoração feita pelo
julgador;
ademais, a quantidade de seis meses encontra-se dentro da
razoabilidade, sendo desnecessária a intervenção desta Corte
a respeito.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 508.791/MT, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
01/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)
Na fase intermediária, presentes a circunstância agravante da
reincidência4 e a circunstância atenuante da confissão espontânea, a r. sentença operou a
compensação entre estas.
Respeitado tal posicionamento, de acordo com o estabelecido
4 Processo 0005574-63.1998.8.26.0587. Art. 155, §4o, I, do CP. Trânsito em julgado: 27/11/2009. Extinta a
pena em 02/08/2018 (fls. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
12
no art. 67, do Código Penal, a reincidência deveria preponderar sobre a atenuante da
confissão espontânea.
Neste sentido a jurisprudência do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU
REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO
ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada
em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve ser
utilizada para fins de atenuação da pena, bastando, para
tanto, que tenha influenciado na formação do convencimento
do julgador, o que se deu no caso em apreço. 2. A agravante
da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do Código
Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal” 5.
Ademais, trata-se de reincidência específica, de forma que
sua conduta é ainda mais reprovável.
No entanto, ausente Recurso Ministerial neste ponto, mantém-
se a compensação realizada.
Na derradeira etapa, não houve alterações.
Quanto ao regime prisional, a Defesa busca o inicial aberto.
Sem razão, contudo.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, diante da
5 STJ HC 231960/SP rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 17.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-04.2018.8.26.0587 -Voto no 10.505
13
“quantidade de pena aplicada, a reincidência e os péssimos antecedentes do acusado, bem
como as circunstâncias em concreto do delito, praticado mediante rompimento de
obstáculo”. Bem justificado, fica assim mantido.
No mais, incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, eis que não preenchidos os requisitos para tanto
(art. 44, incisos II e III, do Código Penal). Pelos mesmos motivos, inviável a concessão do
sursis.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. Oportunamente, expeça-se
mandado de prisão em desfavor do réu.
Ely Amioka
Relatora